Tribunal: TJSP
Processo: 2129467-27.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Habeas corpus – Nulidade – Indeferimento de pedido da Defesa que requereu realização de interrogatório virtual de réu foragido –– Cerceamento de defesa inexistente – Constrangimento ilegal inexistente – Entendimento do art. 185, §2o, do CPP – Precedente do STF
Em se tratando de indeferimento de pedido formulado pela Defesa, o estado de foragido não garante ao paciente o direito a participar do

Ementa:
Habeas corpus – Nulidade – Indeferimento de pedido da Defesa que requereu realização de interrogatório virtual de réu foragido –– Cerceamento de defesa inexistente – Constrangimento ilegal inexistente – Entendimento do art. 185, §2o, do CPP – Precedente do STF
Em se tratando de indeferimento de pedido formulado pela Defesa, o estado de foragido não garante ao paciente o direito a participar do interrogatório de forma virtual, que é procedimento reservado a situações excepcionais previstas no art. 185, §2o, do CPP.
Em suma: reconhece-se que o acusado tem sempre o direito de ser interrogado para poder fornecer sua versão dos fatos; o exercício desse direito está, contudo, evidentemente condicionado a que se apresente e esteja à disposição da Justiça.
Se o paciente possui defesa constituída e efetiva nos autos e ainda optou por manter-se foragido, não é cabível alegar prejuízos em benefício da própria torpeza.